Tribunal: TJSP
Processo: 2237422-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde dos autores – Inconformismo – Não acolhimento – Existência dos elementos previstos no art. 300 do CPC – Recurso desprovido.